Tribunal: TJBA
Processo: 8071578-95.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8071578-95.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: VALDENOR JOAQUIM DOS SANTOS Advogado(s): KRISTHIAN MORAIS BOMFIM AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. PERDA DE OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por perda superveniente de objeto, ante a prolação de sentença que cancelou a distribuição do feito principal, em razão do não recolhimento das custas processuais indeferidas na decisão agravada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em definir se a superveniência de sentença que extingue o processo por ausência de preparo acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, pois as questões interlocutórias são absorvidas pelo provimento final, esvaziando o interesse recursal. 4. O inconformismo contra a decisão que indeferiu a gratuidade, e que culminou na extinção do feito, deve ser arguido em preliminar de apelação, meio processual adequado para devolver ao Tribunal o conhecimento integral da matéria impugnada, não se sustentando a tese de "círculo vicioso processual". IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e não provido. Tese: "1. A superveniência de sentença extintiva no processo de origem acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anterior. 2. A matéria objeto do agravo de instrumento prejudicado, que tenha sido a causa da extinção do feito, deve ser devolvida ao conhecimento do Tribunal em sede de recurso de apelação." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 932, III, e 1.009. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1701403/RS; TJ-BA, AI 8071597-38.2024.8.05.0000; TJ-SP, AI 2162406-94.2024.8.26.0000; TJ-RJ, AI 0080000-79.2023.8.19.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 8071578-95.2025.8.05.0000.1, figurando como agravante VALDENOR JOAQUIM DOS SANTOS e agravado BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do Voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA